Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-40.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000950-40.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLAUDIA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO APENAS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PLANALTO contra acórdão que confirmou a sentença de reexame necessário, a qual reconheceu o direito da autora ao adicional por tempo de serviço no percentual de 5% sobre seu vencimento e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos desde dezembro de 2018. O embargante alega contradição na fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida e afronta ao art. 37, XIV, da Constituição, sustentando a impossibilidade de acumulação do quinquênio com o anuênio previsto em lei municipal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à impossibilidade de acumulação do quinquênio com o anuênio e à alegada afronta ao princípio da vedação ao efeito cascata; (ii) analisar a validade da fixação dos honorários sucumbenciais em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC. A contradição que justifica embargos ocorre entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, não entre a fundamentação e a tese sustentada pela parte embargante.

4. A matéria ventilada nos presentes embargos foi devidamente analisada pelo órgão julgador, consoante se pode ver da leitura atenta do judicioso Voto, acompanhado à unanimidade pela Turma julgadora. Quanto à questão de fundo, a parte embargante não aponta qualquer efetiva incoerência interna no texto do r. Acórdão, autorizativa da oposição dos aclaratórios. Deixa claro a recorrente, em verdade, o intuito de rediscussão da matéria, propósito para o qual, como se sabe, não se prestam os embargos declaratórios.

5. No tocante à fixação de honorários sucumbenciais, assiste razão ao embargante. O art. 85, § 4º, II, do CPC estabelece que, em sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado. A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de liquidez impede a fixação imediata da verba honorária.

6. Assim, o acórdão deve ser integrado para corrigir o equívoco quanto aos honorários sucumbenciais, determinando sua fixação apenas na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reformar o capítulo da decisão relativo aos honorários sucumbenciais, determinando que o percentual seja fixado na liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, § 4º, II, 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/2/2016; STJ, REsp 1749892/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; STJ, EDcl no REsp 1.658.414/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000950-40.2023.8.05.0198
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e como embargada CLAUDIA SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .